Tribunal: TJPA
Processo: 0000855-93.2012.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000855-93.2012.8.14.0130

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000855-93.2012.8.14.0130.

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA.

DEFESA: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, pleiteando a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, remetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. O magistrado não pode realizar exame aprofundado do mérito, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe ao Júri, juiz natural da causa, o julgamento definitivo sobre a imputação.

5. A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico e demais elementos do inquérito policial.

6. A ausência de testemunha presencial em juízo não descaracteriza o conjunto indiciário formado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413, 414 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0804728-95.2022.8.14.0040, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 13.12.2023; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 06.02.2023; STJ, AgRg no HC 708744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Nonato de Sousa Lima,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
(ID 16024734).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 20/09/2012, por volta das 07:30h, na Rua Soma, no Bairro Resende II, na cidade de Ulianópolis, o nacional Raimundo Nonato Sousa Lima, desferiu dois disparos de espingarda calibre 16 na vítima José Rocha Guimarães Neto, causando-lhe a morte (ID 16024700, pág. 02).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de autoria (ID 16024736).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21248624).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 21248625).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e nega provimento (ID 23220779).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes para comprovar a autoria do fato criminoso imputado ao recorrente.

Afirma que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos ou indicou, de modo direto e consistente, a participação do recorrente no crime, pugnando, assim, pela impronúncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre destacar que, na fase do juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

É de bom alvitre esclarecer que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifei) (grifo do autor)

Na mesma linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

Assim, não se exige, para a pronúncia, certeza quanto à autoria, bastando um lastro probatório mínimo, capaz de indicar, de maneira plausível, a participação do acusado no fato delituoso. Trata-se de decisão com natureza processual e interlocutória mista não terminativa, que não encerra a cognição da causa, mas apenas admite a acusação e remete o julgamento ao Tribunal Popular, a quem compete o exame do mérito da imputação.

No caso concreto, embora a defesa alegue que as testemunhas ouvidas em juízo não tenham presenciado os fatos, observa-se dos autos a existência de indícios mínimos e necessários que se direcionam para o recorrente como provável autor do fato, sendo essa análise suficiente para o fim que se destina a decisão de pronúncia.

A materialidade delitiva restou provada com base Laudo de Exame Cadavérico (ID 16024700 pág. 19), bem como no Inquérito Policial juntado ao processo.

Em relação a autoria delitiva, destaco depoimentos das testemunhas Marcelino da Silva Andrade e Rubens Clei Teixeira Romão, prestados em juízo, aptos a demonstrar a existência de indícios suficientes a apontar o recorrente como o provável autor do fato, conforme o Termo de audiência (ID 16024702). Confira-se:

MARCELINO DA SILVA ANDRADE (Natural de São Miguel do Guamá-PA, convivente, PMPA, portador do RG n. 35472 PM-PA, residente e domiciliado no Destacamento de Policia desta cidade), testemunha advertida, compromissada e não contraditada, às perguntas da Promotora de Justiça respondeu: Que se recorda dos fatos; Que efetuou a prisão do denunciado; Que no momento da prisão o denunciado confessou a prática do crime; Que ele disse que tinha efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima; Que ele foi encontrado com a arma: Que não se recorda qual era a arma: Que cle não ofereceu resistência: Que no dia do crime ele se evadiu do local: Que a mesma arma de fogo utilizada no crime foi levada com ele à zona rural: Que ele levou a arma porque estava com medo de revolta da população local: Que ele foi levado até Paragominas porque tinha boatos que a população queria ir até a Depol: Que não presenciou os fatos: Que já viu o corpo da vítima no Hospital; Que não tinha conhecimento do comportamento do denunciado: Que não se recorda quais eram os ferimentos da vítima; Que não sabe dizer o motivo do crime.
Dada a palavra à Defensora, às perguntas respondeu: Que quando há reclamação de som alto, sempre pede à guarnição se dirigir até o local; Que não tem conhecimento de que o denunciado estava com som alto; Que não sabe dizer o comportamento do denunciado: Que o único contato que teve com o denunciado foi no dia da prisão dele: Que ele estava muito abalado: Que ele estava abatido e com fome. Pelo Magistrado, nada foi perguntado (ID 16024702).

RUBENS CLEI TEIXEIRA ROMÃO (Natural de Irituia-PA, casado, moveleiro, portador do RG n. 4088121 PC-PA,
residente e domiciliado a Rua Soma, esquina com Santa Rosa, qd. 10, Vitório Deprá, nesta cidade), testemunha advertida, compromissada e não contraditada, às perguntas da Promotora de Justiça respondeu: Que depois dos fatos soube dos mesmos por uma ligação telefônica; Que não presenciou os fatos;
Que nunca teve rixa com o denunciado e nunca soube de rixa existente entre o denunciado e a vítima; Que tinha amizade com a filha do denunciado; Que todos eram vizinhos; Que até hoje via não tinha nada de anormal no comportamento do denunciado; Que soube por terceiros que o motivo do crime foi um som alto; Que o som alto ocorreu no dia anterior aos fatos; Que não ouviu a discussão entre eles; Que soube que a vítima reclamou de um som alto na casa do denunciado; Que nunca discutiu com ele ou com a família dele; Que não tem raiva e nem motivo para isso; Que acha que o denunciado mentiu ao afirmar que o depoente queria matá-lo; Que soube pelo genro do denunciado, depois dos fatos, que o denunciado tinha uma arma em casa; Que não sabe dizer o motivo pelo qual o denunciado tinha uma arma em casa; Que somente a esposa da vítima presenciou os fatos; Que a filha do denunciado também presenciou o crime; Que soube anterior bebendo. respondeu: Que conhecia a vítima há bastante tempo; Que o comportamento da vítima era exemplar; Que ela nunca andou armada; Que ela não se metia em confusões; Que não sabe dizer o motivo do crime; Que o comportamento do denunciado nunca teve nada de estranho; Que ele sempre passava na movelaria do depoente e nunca agiu estranho; Que ficou surpreso com o crime; Que não mora pertinho da residência da vítima; Que não ouvia som muito alto da casa da vítima. Pelo Magistrada, nada foi perguntado ( ID 16024702).

No depoimento da testemunha Natalia Felix de Araújo, companheira da vítima, que consta na denúncia:

“(...) que o casal acabara de voltar da academia e a vítima saiu para comprar lanche, mas logo voltou dizendo-lhe para fechar a casa porque o denunciado estava armado querendo matar o vizinho Rubens Clei. Então, a vítima saiu novamente, mas nesse momento foi surpreendida pelo acusado, o qual, insensível aos apelos de José Rocha, desferiu neste o primeiro disparo. Ainda segundo o relato de Natália, o segundo disparo foi desferido quando a vítima já estava caída no chão, com a motocicleta em cima das suas pernas, porque José Rocha pretendia sair na motocicleta.”

O fato de uma das testemunhas presenciais, não ter sido localizada para prestar depoimento em juízo, por si só não afasta o conjunto probatório formado ao longo da instrução, tampouco torna inviável a pronúncia, especialmente quando se verifica que o inquérito policial, as declarações colhidas em sede inquisitorial e os demais elementos constantes nos autos, em conjunto, formam um quadro indiciário suficiente para submeter o recorrente ao crivo do Tribunal do Júri.

Portanto, pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de indícios mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, não se podendo aqui despronunciar ou absolver o recorrente, já que dúvida existe sobre tudo que ocorreu no momento do fato, dúvida esta que deverá ser sanada pelo tribunal do Júri Popular.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL.
COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA.
QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Deste modo, já que a decisão de pronúncia, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, onde se avalia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, deve submeter-se o recorrente ao julgamento pelo Júri, juízo natural da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025